Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800207-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇOES CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, §3º, INCISO II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB E ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a paz social, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta dos delitos e as circunstâncias em que ocorreram. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e paz social.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
Presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Inteligência do art. 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste Eg. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório

com
pedido de

liminar
, impetrado por advogado particular, em favor de
WAGNER COSTA DOS SANTOS
, em virtude da suposta prática delituosa prevista no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, §3º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do CPB e art. 33 da Lei 11.343/2006,
sendo apontada como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Plantonista da Comarca de Belém/PA
.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/12/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, §3º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do CPB e art. 33 da Lei 11.343/2006.

Aduz que, segundo Termo de Depoimento do Condutor, a vítima Vitória Abdon Luz de Almeida teria sido roubada e agredida no entorno do canal água cristal por vários indivíduos entre homens e mulheres, os quais, após a chegada da viatura, se evadiram levando o celular da vítima.

De acordo com a narrativa do policial Hamilton dos Santos Lima, a ofendida descreveu o indivíduo armado, ao passo que houve a disposição de registros fotográficos que possibilitaram que Vitória apontasse Wagner Costa dos Santos como provável indivíduo correspondente aquela imagem.

Sustenta que os agentes diligenciaram à residência do paciente, onde não encontraram o celular da vítima, a arma de fogo e a motocicleta, entretanto, encontraram uma porção de 16,5g de cocaína. Wagner e sua esposa, a Sra. Noemi, foram presos em flagrante, porém, esta já se encontra em prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por decisão da Desa. Eva do Amaral Coelho, nos autos do HC nº 0820707-23.2022.8.14.0000.

Ressalta que, além, da vítima não ter realizado o reconhecimento presencialmente, o procedimento fora conduzido em desacordo com o art. 226 do CPP e a resolução 484 do CNJ.

Destaca a ausência de fundamentação e justa causa para manter a prisão cautelar, bem como pontua ser o paciente detentor de pressupostos pessoais favoráveis.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Em Decisão de ID 12396198, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos a Procuradoria de Justiça.

Em ID 12459006, constam as informações da autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 12580772, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, tendo em vista que não há constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e requisitos da manutenção da prisão preventiva.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação idônea e requisitos na decisão que negou o direito do paciente em responder em liberdade, ao contrário do que alega o impetrante, a causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na decisão proferida, onde verificou-se a necessidade da prisão cautelar do acusado para garantia da ordem pública, ressaltando-se o
modus operandi
na prática dos crimes, bem como a paz social.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva quando devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis
(ID 12459009):

“...
Compulsando os autos, observa-se o preenchimento dos requisitos da

prisão preventiva em relação aos autuados, uma vez que, segundo as provas

arrebanhadas aos autos até o momento, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade dos delitos, sobretudo pelos depoimentos das

testemunhas e vítima. Verificando-se, ademais, o fundamento da prisão preventiva da garantia

da ordem pública, ressaltando-se, outrossim, o modus operandi na prática dos

crimes, havendo fortes indícios do cometimento do delito de roubo pelos autuados,

em via pública, durante o período noturno, em concurso de pessoas, e do delito de

tráfico ilícito de drogas, demonstrando extrema audácia, evidenciando, destarte, a

gravidade concreta dos crimes como também as suas periculosidades real,

indicando, outrossim, que, em liberdade, os ora flagranteados voltarão a cometer

crimes, afetando a ordem pública e a paz social, pelo exposto,
corroborado pelo

parecer ministerial constante do ID 84260357, defiro o pleito da autoridade

policial e converto a prisão em flagrante do flagranteado em prisão preventiva

dos ora flagranteados e, por consequência, indefiro os pleitos da defesa.

Acrescente-se que, em virtude da periculosidade real dos autuados e da

gravidade concreta dos crimes, não cabem, in casu e no momento, as medidas

cautelares constantes do CPP. (...).
Quanto à alegação de que o flagranteado possui filho menor de 12 anos de idade, é cediço que o art. 318, VI, do CPP, autoriza a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 anos incompletos,
desde que seja o único responsável pelos cuidados do filho,
não tendo, todavia, o flagranteado, apresentado provas cabais de tal alegação.
...”.

Observa-se, do excerto da decisão ao norte colacionada, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, há devida e suficiente fundamentação.

Ademais, tem-se dos documentos constantes nos autos que o paciente, em concurso com outros acusados praticou, em tese, os crimes previstos no 157, § 2º, II, § 2º-A, I, §3º, II, c/c art. 14, II, do CP, e art. 33, da Lei 11.343/06, em conduta de relevada ousadia, considerando o
modus operandi
utilizado, tendo o magistrado singular afirmando ser necessária a manutenção da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e paz social.

Tenho que a decisão proferida pelo magistrado se mostra devidamente fundamentada, uma vez que persistem os motivos que ensejaram a sua decretação, mostrando-se efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, e diante do
modus operandi
da ação criminosa, envolvendo o paciente e outros acusados, dos quais apenas 01 (um) foi identificado, que mediante extrema violência assaltaram as vítimas Vitória Abdon Luz de Almeida e Pablo Neves, as quais sofreram diversas agressões físicas.

Verifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a sua necessidade nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e paz social.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 7.960/89. CONTROLE CONSTITUCIONAL A SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA. IRREGULARIDADES NA PRISÃO TEMPORÁRIA. QUESTÃO SUPERADA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...). 3. (...).
5. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 6. In casu verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade da paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que a acusada, juntamente com um indivíduo não identificado e seu companheiro, menor de idade, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos bens pertencentes às vítimas.
(...). 9. Na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de roubo, crime cometido mediante violência e, ainda, com a participação de menor de idade, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018. 10. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 549.386/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DEARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa e a ausência de provas da responsabilidade exclusiva pelos cuidados de filho menor impedem a concessão do direito à prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 696.766/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.) (GRIFEI).

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e paz social, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade dos delitos, e as circunstâncias em que ocorreram os fatos delituosos
.

Destarte, por restarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, bem como pelo crime ter sido praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça,
não acolho
à alegação ora em comento.

Por oportuno, ressalto que o argumento de que a vítima não realizou o reconhecimento presencial, bem como que o procedimento fora conduzido em desacordo com o art. 226 do CPP, não merece prosperar, uma vez que, conforme extrai-se do depoimento prestado pela ofendida em sede policial (ID 12321977 – fl. 42), esta reconheceu os dois acusados, sem sombra de dúvidas, tendo pontuado, inclusive, que Wagner estava com a mesma roupa que usou durante o crime, e que Noemi teria trocado de roupa.

No que tange ao pedido de
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se esta na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização, bem como a garantia da ordem pública e paz social, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/03/2023